Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, deferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito não reconhecidas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Narrou a parte a autora, ora agravante, ser portadora de TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, em grau severo, condição psiquiátrica crônica e de caráter permanente, caracterizada por episódios alternados de mania e depressão, com vários surtos psicóticos e, nesse caso, classificada como “alienação mental”. Nessa condição, teria direito à isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física, nos termos da Lei n. 7.713/1989.
2. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ver ID 69931272), ao fundamento de que se mostra necessária a demonstração inequívoca quanto à alegada enfermidade, questão não comprovada com os documentos que instruíram a inicial.
II. Questão em discussão
3. A discussão exige a identificação de elementos suficientes de prova do transtorno a comprovar a condição psiquiátrica crônica e ainda, se é urgente a concessão de provimento judicial para interromper os descontos que são realizados regularmente.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, se mostra necessária a instauração do contraditório. A peça de defesa juntada não origem revela que a parte autora, ora agravada, foi submetida a perícia em 06.01.2025, em razão do pedido administrativo de isenção do imposto de renda n. 00053-00187116/2024-69, que concluiu: “Não é inválido. Não é portador de doença especificada em lei. Doença não adquirida em ato ou consequência de ato de serviço” (ID 230710874 – pg. 29, numeração na origem).
5. Portanto, a prova a ser produzida pela parte autora passa também pela impugnação da conclusão médica encontrada no âmbito administrativo. Até lá, deve prevalecer o ato administrativo que indeferiu o pedido de isenção do imposto de renda, porque os documentos apresentados pela parte autora não infirmaram essa conclusão até o momento.
6. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, de modo que a decisão na origem deve ser reformada, porque não vislumbrei a probabilidade do direito que a parte autora alegou ter.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.